Tribunal: TJMT
Processo: 0016784-41.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016784-41.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINAILTON SANTOS DE JESUS - CPF: 012.666.365-36 (APELADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), 4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.701.480/0001-20 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0016784-41.2015.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
4DI Comércio De Borrachas E Parafusos Ltda - ME

Apelado:
Edinailton Santos de Jesus

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0016784-41.2015.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
4DI Comércio De Borrachas E Parafusos Ltda - ME

Apelado:
Edinailton Santos de Jesus

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por 4DI Comércio De Borrachas E Parafusos Ltda - ME

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
d
a
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por dano moral
e tutela antecipada, movida por Edinailton Santos de Jesus
, julgou parcialmente procedente o feito
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de dano moral e ao pagamento de custas e honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformad
a
,
a
apelante
afirma

a necessidade de afastamento da condenação por dano moral, na medida em que, retirou o nome do apelado do cadastro de inadimplentes dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pagamento do débito, objeto da negativação, tendo em vista que o pagamento se deu dia 04.11.2015 e a negativação foi retirada dia 10.11.2015, portanto, dentro do prazo.

Sustenta ainda que o autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que seu nome permaneceu negativado em prazo superior ao permitido visto que os documentos por ele apresentados foram emitidos em datas nas quais ainda não havia vencido o prazo para a apelante proceder com a baixa da restrição.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
203882313
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
24 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0016784-41.2015.8.11.0003 –
Rondonópolis
.

Apelante:
4DI Comércio De Borrachas E Parafusos Ltda - ME

Apelado:
Edinailton Santos de Jesus

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edinailton Santos de Jesus
ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral
e tutela antecipada
, discorrendo que
adimpliu um débito que possuía junto à ré em

07.08.2015
,
juntando um comprovante de pagamento na fl. 19 do id. 203882298 no valor de R$ 485,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Prossegue aduzindo que em 04.11.2015 tomou conhecimento de que seu nome estava negativado em virtude dessa dívida, que, segundo afirma, já havia sido paga, porém, para ver seu nome limpo o quanto antes pagou novamente nesta mesma data.

Afirma que em consulta aos cadastros de inadimplentes, seu nome permanecia negativado mesmo após a nova quitação do débito, juntando aos autos extratos do serasa datados de 06.11.2015 e 09.11.2015, nos quais, ainda consta a negativação.

Após o trâmite processual,
o
d. magistrad
o
julgou parcialmente procedente a pretensão arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00
(Cinco mil reais)
, além do pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id.
203882308
).

Inconformada, a apelante pugna pelo

afastamento do dano moral, alegando que após efetuou a baixa da restrição no nome do autor em 10.11.2015, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis que possuía após a quitação, que, se deu em 04.11.2015.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que
o autor
, ora apelad
o
, realizou o pagamento do valor devido à empresa ré,
tendo como termo inicial

a data de

04.11.2015
, conforme
recibo
de id
.

203882298 - Pág. 22,
pois, o recibo que traz aos autos de 07.08.2015 não pertence ao mesmo número do documento objeto da negativação.

Entretanto
, em consultas ao seu C
PF

mesmo após o pagamento da dívida
,

verificou que seu nome ainda estava inserido junto aos órgãos de restrição em razão do referido débito.

Embora a apelante afirme que efetuou a baixa na inscrição no dia 10.11.2015, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis que possuía, não juntou nenhum documento comprobatório das suas alegações, sendo que, o único extrato que colaciona à contestação é datado de 01.02.2016 mostrando a ausência de restrição, ou seja, quase 3 (três) meses após a quitação do débito.

Assim, tratando-se de relação consumerista, e havendo a consequente inversão do ônus da prova, vislumbro que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar

que efetuou a baixa da restrição dentro do prazo legal.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo apelado.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da empresa ré, ora apelante, apelante pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte em casos semelhantes:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento.
n
Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos.”

(
RAC
1008299-59.2020.8.11.0003,
3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 13.10.2022 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
– PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227, DO STJ – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(
RAC
1001082-78.2021.8.11.0051,
3ª
Câ
m.
Dir
.
Privado,
minha relatoria,
J
.
24
.
01
.
2024
- negritei
)

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado
ao apelado
.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido
pelo apelado
, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir
a
apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação
ao ofendido

o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-l
o
, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome d
o
apelad
o
nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024